Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO POLICIAL. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS E INCOMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CONDUTAS TÍPICAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Entrar ou permanecer contra vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, caput, do Código Penal.
3. Os depoimentos das vítimas ouvidas em Juízo são coesos e seguros quanto à ameaça e violação de domicílio imputadas na denúncia ao acusado e, por isso, são suficientes a amparar o decreto condenatório. As vítimas relataram que o réu entrou e permaneceu na casa delas sem autorização, disse que iria levar o bebê, pegou uma faca e tentou acertar o pai da criança, tendo ainda dito que iria voltar para matar todo mundo, além de ter batido com pedra na janela da casa.
4. A alegação do réu de que não praticou essas condutas e que foi até o local ver seu filho, pois as vítimas e outras pessoas estavam embriagadas, está isolada e não encontra amparo nos autos. Além disso, não há indícios de que o acusado fosse pessoa íntima das vítimas e tivesse um filho no local.
5. O policial que atendeu à ocorrência afirmou em Juízo que o réu estava fora de si, embriagado ou sob o efeito de drogas, situação que contradiz a versão apresentada pelo réu no interrogatório.
6. As singelas diferenças no depoimento das vítimas não invalidam a prova. As versões apresentadas por elas são coerentes e complementares, já que o réu tentou alcançar o bebê no carrinho e o pai o pegou no colo para impedir esse propósito, momento em que o acusado tentou acertá-lo com uma faca.
7. Nessas circunstâncias, deve ser mantida a sentença condenatória, pois os fatos descritos na denúncia e comprovados na instrução processual se amoldam aos artigos 147 e 150 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.